Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736951-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: TERENCE DE LIMA GONÇALVES REQUERIDO: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TERENCE DE LIMA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0733455-37.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. A respeitável decisão agravada é vista no ID n.o 169448434 PJe-1. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Sustenta o agravante que “o órgão julgador confundiu o sistema de responsabilidades que rege a relação entre fornecedor de serviço e consumidor. Pois que tem a responsabilidade de identificar causa do problema é o fornecedor de serviço. O consumidor relata o problema”. Acrescenta que já tentou de tudo para resolver a situação, porém, teve que judicializar a demanda para tentar solucionar a questão, que se arrasta há meses e que já foram investidos cerca de R$ 24.474,26, e o problema não foi resolvido. Requer a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e determinar a reexecução do serviço no veículo para fins de resguardar o direito de propriedade do agravante nos termos da petição inicial. No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada. Preparo regular anexado no ID n.o 50900586. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação de obrigação de fazer consistente na reexecução de um serviço já prestado, porém, de forma inadequada. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque não há prova inequívoca acerca da prestação de serviços entabulada entre as partes, havendo apenas menção por parte do agravante que o veículo não havia sido consertado de forma condizente com o serviço contratado. Tenho, ainda, que está ausente a probabilidade do direito, uma vez que não está clara a dinâmica do negócio jurídico celebrado entre as partes, havendo necessidade de estabelecimento do contraditório para aclaramento dos fatos, e quiçá perícia técnica especializada, por se tratar de conserto de motor de automóvel. No mesmo sentido foi a manifestação do d. Magistrado a quo quando do indeferimento da antecipação da tutela: “Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores instruções. Ora, não é possível extrair com clareza qual é o defeito do veículo do autor (I/M.BENZ C 200 CGI ANO / 2010, placa JJG4H36). O autor apresenta uma extensa narrativa, onde descreve problemas numa válvula termostática, problema na eletroválvula, necessidade de retifica do motor, problema no alternador e na bateria, problema no radiador, sendo que por fim foi apresenta a versão da necessidade de substituição do motor do veículo pelo custo de R$ 20.000,00. Ou seja, até o presente momento não há uma definição clara de qual seja o problema do veículo. Há necessidade de troca do motor? Estamos falando de um veículo do seguimento de luxo, mas já usado, sendo que já foram investidas a quantia de R$ 24.474,26, conforme alegado na petição inicial. Não há como identificar qual é o problema apresentado pelo veículo e a necessidade de impor à requerida a obrigação de conserto, porquanto há primeiro a imposição de identificar uma falha na prestação do serviço da requerida, mas esta não é obrigada a prestar um serviço que não foi contratado. Um veículo do seguimento de luxo tem que ser levado numa loja especializada neste seguimento e não há demonstração de ser a requerida uma loja especializada neste tipo de atividade. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade para imputar à requerida a obrigação de conserto integral do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o risco de dano irreparável e se verifique a veracidade das informações trazidas aos autos. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação do agravado, com o devido contraditório. Por fim, a presente decisão não encerra a possibilidade de o d. Magistrado a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pelo agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador